Tribunal: TJES
Processo: 5010673-86.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010673-86.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS LAPORTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010673-86.2021.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE SERRA
RECORRIDO
: LUIZ CARLOS LAPORTI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. NOVA COBRANÇA DE ITBI. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1.

Trata-se de ação em que a parte autora impugna cobrança de ITBI realizada pela ré. Afirma a parte autora ter realizado a compra do imóvel discutido nos autos no ano de 2015, sendo quitado o débito referente ao ITBI. No entanto, posteriormente, a parte ré realizou a cobrança de novo valor, sob a alegação de que utilizou a base de cálculo incorreta. Pugna, nestes termos, seja declarada a decadência do crédito tributário referente ao ITBI nº 82857/2015, bem como a ilegalidade da cobrança do débito.

2.
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3
.
A questão em discussão consiste em: (i) estabelecer se há débito pendente de pagamento
referente ao ITBI nº 82857/2015
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Constata-se que inexiste débito pendente de pagamento referente ao ITBI nº 82857/2015. Conforme afirma a parte ré, ora recorrente, o ITBI nº 82857/2015 foi quitado pela parte autora no momento da aquisição do imóvel objeto dos autos, o que resta comprovado pela Certidão de Quitação de ITBI anexada aos autos. Vê-se que o valor de R$ 5.833,75 refere-se apenas ao ITBI nº 95803/2027, o qual foi gerado para a antiga proprietária do imóvel e já se encontra quitado. Tais fatos foram confirmados pela parte ré em suas razões recursais,
in verbis
: “
[...] No ano de 2012 o imóvel em questão foi adquirido pela Sra. JOSIANE, o que gerou o lançamento de ITBI nº 58195/2012, recolhido sobre a fração ideal 0.0036569, cujo valor venal era R$ 8.722,79. Ocorre que nessa época a edificação já estava em construção e, após finalizada a construção e realizada sua averbação, como não foi efetuado o pagamento da diferença do imposto, foi gerado o ITBI nº 95803/2017 para a adquirente JOSIANE, para o recolhimento da diferença entre o imposto sobre o terreno (já recolhido - ITBI nº 58195/2012) e o imposto sobre a edificação, estando tal diferença já quitada, conforme faz prova os extratos em anexo. Ou seja, a cobrança com revisão do valor refere-se à aquisição do imóvel ocorrida no ano de 2012 pela Sra. JOSIANE (ITBI nº 58195/2012 e 95803/2017), que foi devidamente quitada pela mesma.[...].
”.

5
. Dessa forma, conclui-se que inexiste crédito tributário pendente de pagamento referente ao ITBI nº 82857/2015, motivo pelo qual reforma-se a sentença guerreada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO
6
.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)